Tribunal: TJDFT
Processo: 0031422-04.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031422-04.2012.8.07.0001 RECORRENTE: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA RECORRIDO: JOAO BATISTA CHAVES, ESPÓLIO DE MARINA DE FÁTIMA COSTA CHAVES REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA COSTA CHAVES YAMAGUCHI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E RESSARCITÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. FRAUDE EM ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL. INDETERMINABILIDADE DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença, pois não houve ausência de fundamentação, tampouco negativa de prestação jurisdicional, já que a sentença indicou devidamente os fundamentos pelo qual considerou inexistente o negócio jurídico objeto de ação de conhecimento. 2. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e trazer elementos aptos a desconstituir a conclusão do perito. Mera insatisfação com a conclusão do laudo da perícia não se presta ao acolhimento da impugnação, tampouco autoriza a realização de nova perícia, máxime quando verificado que a matéria foi suficientemente esclarecida pelo expert. 3. Comprovada a fraude, por prova pericial, na escritura pública que representava a alegada compra e venda de imóvel, de maneira a se tornar impossível a identificação do objeto supostamente contratado, tem-se por inexistente a hipotética negociação, não havendo que se falar em invalidação, tampouco ressarcimento. Trata-se de um não-ato, imune, inclusive, aos efeitos da prescrição e da decadência, cognoscível, portanto, a qualquer tempo e insuscetível de convalidação. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 166, inciso II, 168, parágrafo único, e 475, todos do Código Civil, asseverando que a impossibilidade de se determinar o objeto da compra e venda acarreta a nulidade do negócio jurídico e não a sua inexistência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 166, inciso II, 168, parágrafo único, e 475, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024